Tribunal: STF
Processo: RHC 60571
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
1. PROCESSO PENAL. A QUEIXA OU DENUNCIA DEVE PREENCHER OS REQUISITOS
DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2. A OMISSAO DE QUALQUER DELES NÃO ACARRETA NECESSARIAMENTE A
INEPCIA DA QUEIXA OU DA DENUNCIA, QUE PODE SER SUPRIDA NA FORMA DO
ART. 569 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.